Tribunal: TCU
Processo: 016.770/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10480/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse das sras: : 1. Processo TC- Processo 016.770/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Claudette Alves Teixeira (XXX.339.617-XX); Claudinete Alves da Silva (XXX.258.907-XX); Darlene Santana Farias (XXX.915.712-XX); Doriana Maria Evangelista de Araújo (XXX.483.284-XX); Dorilene Maria de Araújo Grandi (XXX.952.944-XX); Eliane Kallmann (XXX.832.017-XX); Eneida Lebre de Assis Pacheco (XXX.695.048-XX); Jadira Alves da Silva (XXX.375.167-XX); Maria Célia Cabral de Lacerda (XXX.209.487-XX); Maria Lúcia Cabral de Lacerda (XXX.238.027-XX); Maria Luísa Cabral de Lacerda (XXX.776.567-XX); Maria Teresa Cabral de Lacerda (XXX.384.287-XX); Maria da Conceição Alves Magalhaes (XXX.599.177-XX); Nilcea da Silva Tavares (XXX.437.807-XX); Suely da Silva Garcia (XXX.208.677-XX); Waldette Alves de Assis (XXX.727.987-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que verifique a legalidade da utilização, como base de cálculo para os proventos das sras. Eliane Kallmann e Eneida Lebre de Assis Pacheco, da remuneração relativa a dois postos acima daquele ocupado pelo militar Ernesto Labarth Lebre.